Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706506-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Benedito Luiz Pereira da Costa Agravado: Mario Ferrante Nista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Luiz Pereira da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712675-34.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de execução de cumprimento de sentença, onde houve a penhora de valores, via SISBAJUD, conforme extrato id. 74839060. O executado, BENEDITO LUIZ PEREIRA DA COSTA impugnou a penhora ao argumento de ter recaído sobre valores advindos de aposentadoria depositados em conta corrente, além de bloqueio de saldo existente em conta poupança e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, id. 77810585 - ss. Intimado para esclarecer valores outros depositados em conta corrente e poupança, então existentes em defendida poupança, id. 79391998, o executado apresentou a documentação complementar de id. 81366180 - ss. Regularmente intimado, o credor defende o afastamento da arguida impenhorabilidade, id. 78663332. A penhora online será parcialmente mantida. Explico. Destaco que a impenhorabilidade estabelecida art. 833 do CPC não é absoluta e dever ser verificada no caso concreto. O conjunto de extratos juntados id. 81391049 – Pág. 3 não deixa claro que, obstante os valores estejam depositados em dita conta poupança, deixou-se, de forma compreensível, demonstrar a titularidade e saldo existente, então localizado online de R$ 1.310,54. Verifica-se ainda, pelo teor do extrato bancário complementar a falta de detalhamento quanto aos valores existentes na conta, ainda que alegado que em data próxima ocorreu o seu encerramento, o que autoriza sua penhora (CEF), sendo inaplicável o art. 833, inciso X, do CPC. Quanto à localização de saldo de R$ 758,20 em conta corrente e de R$ 156,30 em poupança, verossímil o reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto há apenas demonstração de depósito de aposentadoria com periódicos descontos/débitos para se pagar ou quitar obrigações no mercado de consumo ou com terceiro. No mais, a existência de valor em poupança com ausência de movimentação bancária ocasiona a repercussão da indicada proteção processual. Assim sendo, resta, efetivamente, justificada a origem laboral dos lançamentos e preconizada impenhorabilidade dos valores creditados. Viável, portanto, se autorizar o retorno da quantia ao executado. Se não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a probabilidade do direito invocado no sentido de que o valor penhorado integralmente é oriundo da remuneração ou da reserva em poupança, deve ser acolhida em parte a impugnação à penhora. Nesse sentido, tem se manifestado o Col. STJ e o Eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária no 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma conta corrente, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em sua conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de provas, mantém-se a constrição. 2. Não há como reconhecer nos valores disponibilizados por instituição bancária, decorrentes de empréstimo consignado, a proteção conferida às verbas alimentares, por absoluta falta de previsão legal, tendo em vista as hipóteses enumeradas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1145158, 07155430620188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a probabilidade do direito invocado no sentido de que o valor penhorado é oriundo da remuneração da parte agravante, devem ser indeferidos os pedidos da tutela de urgência e do efeito suspensivo vindicados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241382, 07274183620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Dessa forma, declaro a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente e poupança, localizada em (CEF), em razão do reconhecimento do seu caráter alimentício, visto que originário de verba salarial. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação id. 77810585, para determinar que do total do bloqueio efetivado em desfavor do requerido via SISBAJUD, R$ 1.310,54 (CEF), sejam convertidos em pagamento em favor do credor, e que o restante, R$ 914,50 (R$ 156,30 + R$ 758,20), por se tratar de valor oriundo de aposentadoria, dada a sua impenhorabilidade, seja devolvido ao executado. Preclusa a presente decisão, fica desde já autorizada a expedição de alvará/ofício de transferência bancária para levantamento de valores em favor de ambas as partes, com seus acréscimos, nestes termos (id. 56528839 ): R$ 1.310,54, em favor da credora; R$ 914,50, seja restituído ao devedor pela reconhecida impenhorabilidade. Para efetivar a destinação dos valores, INTIMEM-SE as partes para, em 5 dias, promover a indicação das contas bancárias de destino. Presentes os pressupostos, considerando o teor da documentação pessoa juntada id. 81386181 - ss, DEFIRO ao devedor, BENEDITO LUIZ PEREIRA DA COSTA, os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Aguarde-se devolução de mandado e fluência da intimação editalícia.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23752844), em síntese, que a determinação de bloqueio via sistema Sisbajud, ora questionada, recaiu sobre quantia protegida pela impenhorabilidade, por se tratar de valor recebido depositado em conta poupança. Acrescenta que a quantia depositada em caderneta de poupança é inferior ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Logo, está abrangida pela impenhorabilidade enunciada no art. 833, inc. X, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a liberação imediata da quantia bloqueada via sistema Sisbajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente desconstituição da penhora que recaiu sobre a quantia depositada em conta poupança. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de penhora de quantia em dinheiro supostamente depositada em conta poupança. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. O enunciado normativo previsto no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A mencionada regra, no entanto, não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade de hipotética penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido, examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o devedor, ora agravante, questiona a penhora via sistema Sisbajud que teria recaído sobre quantia em dinheiro correspondente a R$ 1.310,54 (mil trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) supostamente depositada em conta poupança (conta: 12738-4; agência: 4166). Verifica-se, no entanto, que os extratos bancários acostados (Id. 81391049 dos autos do processo originário) não estão relacionados a conta poupança, mas a uma à conta corrente (conta: 1127-7; agência 4166). Em relação à conta poupança mencionada acima, onde supostamente estaria depositada parte da quantia penhorada, o agravante limita-se a demonstrar as correspondências enviadas pela Caixa Econômica Federal com a notícia de encerramento da conta (Id. 81391051). Não há, todavia, informação a respeito de eventual saldo disponível na aludida conta poupança, tampouco de ordem de bloqueio judicial. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, diante da ausência de demonstração da origem da quantia em dinheiro ora questionada. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator